Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732959-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 29929890) com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, ante a Decisão Interlocutória proferida em Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0723382-68.2021.8.07.0003, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. A Agravante,CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO, alega que: (i) a decisão que deferiu a busca e apreensão liminar do veículo é medida rigorosa e prejudicial; (ii) a Agravante tem direito de revisar o contrato; (iii) já tentou negociar a dívida com o Agravado; (iv) no dia 29/07/2021, a Agravante havia fechado um Acordo com a assessoria jurídica Côrrea &amp; Jordão Sociedade de Advogados, no valor de R$42.000,00, sendo que o boleto foi emitido para pagamento no dia 23/09/2021, e o veículo foi apreendido três dias após no dia 26/09/2021; (v) o Escritório Montezuma e Conde Advogados Associado, ainda em contato com a parte Agravante, informou que não tinha informações sobre a assessoria que realizou o acordo; (vi) a Decisão Liminar foi concedida em 31/08/2021 e mesmo após a ordem de apreensão do veículo, ambos os jurídicos da parte Agravada continuaram ostensivamente a procurar a parte Agravante para realizar um acordo, comportamento totalmente contraditório; (vii) o acordo no curso da busca e apreensão, inclusive com aceitação do credor ao pagamento da parcela em atraso ou da quitação total do veículo, desconstituí a mora do devedor, tornando-se se indevida a apreensão do veículo; (viii) está sofrendo restrições financeiras em razão da pandemia, o que configura caso fortuito e força maior para não cumprimento da obrigação; (ix) o contrato possui taxas de juros abusivas e isto descaracteriza a mora; (x) tratando-se de instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, a taxa de juros deve ser verificada a partir da análise da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como das regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ), com vistas a impedir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor). Pleiteia: Em virtude do exposto, o Agravante requer que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja CONHECIDO e, apreciado o pedido de SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA, e em antecipação de tutela, nos termos do art. 300 CPC, para o fim de reformar a decisão agravada, pelos argumentos apresentados, devendo ser REVOGADA A LIMINAR que determinou a apreensão do veículo por todas as razões acima expostas e diante das dificuldades financeiras exacerbadas em decorrência da pandemia. Concedendo-se o efeito suspensivo, que seja a determinado a expedição de mandado de restituição do veículo pelo juízo a quo, aplicando-se multa em caso de não cumprimento pela parte Agravada. Ao final, seja revogada a decisão liminar e determinado a extinção do processo principal, de acordo com o art. 485, IV, do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Declarado extinta a busca e apreensão, que seja aplicado a multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Confirmada a revogação da liminar, seja determinada a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD. Seja concedida a assistência judiciária gratuita. Em Decisão de ID 31487067 esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte Agravante e, a intimou para o pagamento do preparo recursal. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto à Decisão em 26 de novembro de 2021 (ID 32577972). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022 17:56:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador